Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720153-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IARA LUCIA FERNANDES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEERAL em face de IARA LUCIA FERNANDES PEREIRA. Manifeste-se a embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 18:27:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador